Tribunal: STF
Processo: Rcl 56190
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação formulada contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que determinou a submissão do apenado a exame criminológico, para aferição do seu pedido de progressão ao regime semiaberto. 



     O reclamante alega, em síntese, que o comando da Súmula Vinculante 26 foi desrespeitado, pois o Juízo da Execução Criminal emitiu decisão padronizada, sem qualquer análise do caso concreto. Sustenta também que a o decisum reclamado carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito para justificar a realização do exame.



    Sendo assim, requer a procedência da ação para determinar que a análise do requisito subjetivo para a progressão se dê apenas mediante a requisição de boa conduta carcerária.



    É o breve relato. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, noto que, ao contrário do asseverado pelo reclamante, a medida foi determinada com base em fundamentos concretos e individuais. Vejamos (eDOC 2, p. 3/4):



    Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, com emprego de faca, além de reincidente, a indicar, portanto, personalidade desajustada e periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.



    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos:



    (...)



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis: 



    “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas concretamente ao ressocializando, especialmente porque praticou crime mediante violência ou grave ameaça e possui histórico de reincidência.



    Esta Corte reconhece que tais fundamentos podem configurar motivação legítima à exigência de prévia submissão a exame criminológico:



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REINCIDÊNCIA. Conforme dispõem os artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo, os quais hão de ser aferidos considerado o mérito do reeducando. Ante o fato de tratar-se de reincidente, surge viável a exigência da realização do exame criminológico.” (HC 140892, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28775 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018)



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: Ecl 35573, de minha relatoria, DJe 01.08.2019; Rcl 46255, Relator Dias Toffoli, DJe 19.04.2021; Rcl 53726, Relator Alexandre de Moraes, DJe 03.06.2022; Rcl 36189, Relatora Cármen Lúcia, DJe 14.08.2019; Rcl 45337, Relator Nunes Marques, DJe 02.02.2021.



     Consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015). Sendo assim, o eventual desacerto ou mudança do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente a violação explícita ao verbete sumular. 



    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juízo singular não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente